Tribunal: TJMT
Processo: 1017029-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017029-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): LIZAET MIGUELITA GOMES
AGRAVADO(AS): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Lizaet Miguelita Gomes, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória de Desapropriação n. 1009271-32.2020.8.11.0002, proposta pelo Recorrido, determinou o cumprimento da ordem de imissão provisória na posse, em parte do imóvel de sua propriedade (id. 54105993, pág. 01).
Em vista do pedido de gratuidade da justiça não estar acompanhado de nenhum documento que comprove a hipossuficiência da Recorrente, determino sua intimação, para no prazo de 05 (cinco) dias, trazer ao caderno processual, documentos comprobatórios da impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo recursal, sob pena de indeferimento do pleito.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.